Tribunal: STF
Processo: ARE 1529096
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO DE 2018. ART. 58, §§ 3º E 4º, DA RES.-TSE 23.604. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES TIDOS COMO IRREGULARES. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. Trata-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual, no qual a agremiação, sem ter recolhido o débito imputado, pleiteia o saneamento das contas não prestadas, com base na tese de inconstitucionalidade dos § 3º e 4º do art. 58 da Res.-TSE 23.604. 



    2. A unidade técnica e a douta Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestaram pelo indeferimento do pedido. 



    ANÁLISE DO PEDIDO 



    3. Os §§ 3º e 4º do art. 58 da Res.-TSE 23.604, que estabelecem a necessidade de recolhimento dos valores aplicados irregularmente, ou cuja aplicação escorreita não tenha sido comprovada, como requisito para o deferimento ou não do requerimento de regularização das contas anuais, estão alinhados com o disposto no art. 17, III, da Constituição Federal e no art. 30 da Lei 9.096/95. 



    4. A efetividade do dever de prestar contas demanda a adoção de medidas concretas pela Justiça Eleitoral que garantam, a um só tempo, a apresentação formal do ajuste contábil, o exame profundo da movimentação financeira e a demonstração da regularidade dos valores recebidos pela grei. 



    5. Se a agremiação deixa de apresentar contas e, em razão de sua desídia, sofre condenação para a restituição de valores ao erário, a exigência de cumprimento dessa sanção para a regularização da falta está em consonância com o regime jurídico, constitucional e infraconstitucional, aplicável aos partidos políticos. 



    6. Na linha da manifestação do Parquet, “a não exigência de devolução ao erário de recursos com aplicação tida por irregular, como pretende o requerente, equivaleria à permissão para a aplicação irregular dos recursos do Fundo Partidário, bem como para o recebimento de recursos de origem não identificada. Haveria risco sistêmico à integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de contas eleitorais”. 



    CONCLUSÃO 



    Pedido indeferido.” (e-doc. 174).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inc. III do art. 102 e no § 3º do art. 121 da Constituição da República (CRFB), o recorrente afirma violados os arts. 2º, 22, inc. I, 44, 48 e 84, inc. IV, da mesma Carta. 



    3.1 Sustenta, em suma, a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 58 da Resolução TSE nº 23.604, de 2019, alegando, para tanto, que Tribunal Superior Eleitoral extrapolou seu poder regulamentar. 



    3.2 Aduz que a obrigatoriedade de quitação prévia do débito apurado na ação principal de prestação de contas anual não consta da Lei federal nº 9.096, de 1995, como requisito para a propositura de pedido de regularização de omissão. 



    3.3 Ao final, requer “a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de regularização da prestação de contas da agremiação, determinando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 58, §§ 3º e 4º da Resolução-TSE nº 23.604/2019 e o conseguinte prosseguimento do feito” (e-doc. 178).



    4. O apelo extremo não foi admitido pelo juízo primeiro de admissibilidade (e-doc. 177), seguindo-se a oposição de embargos de declaração (e-doc. 180), os quais foram recebidos como agravo pela Presidência do TSE (e-doc. 181). As razões foram complementadas (e-doc. 182).



    5. Em petição avulsa, de 09/09/2024, o recorrente noticia a ocorrência de fato novo superveniente, consubstanciado na promulgação da Emenda Constitucional nº 133, de 2024, a qual, segundo o alegado, teria perdoado as dívidas oriundas de decisões em prestações de contas eleitorais e anuais dos partidos políticos e suas fundações. Pleiteia, assim, seja deferido o pedido de regularização das contas do exercício de 2018 (e-doc. 184).



    6. A Presidência do TSE manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (e-doc. 187).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Da leitura atenta das razões do extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e no 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 176, p. 9-10).



    9. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Assim, reconhecida a existência de óbice ao conhecimento do apelo extremo em virtude da deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, fica exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, mostrando-se inviável a análise da petição constante do documento eletrônico nº 184.



    12. Não bastasse isso, tem-se que o TSE não chegou a manifestar-se a respeito da aplicação da Emenda Constitucional nº 133, de 2024, ao caso concreto, o que impede a apreciação dessa matéria, pela primeira vez, por esta Corte em sede de recurso extraordinário, ante o disposto o art. 102, inc. III, da CRFB, no que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional. 



    13. Por fim, como bem assinalou o Ministério Público Eleitoral, “o requerimento de regularização de omissão da prestação de contas anual do Diretório Nacional do PCB foi indeferido em razão do não cumprimento das determinações de ressarcimento ao erário dos valores indicados no processo de conhecimento (PCA nº 0600263-13)”, desse modo entende que “o indigitado pleito de ‘cancelamento’ das sanções pecuniárias aplicadas na prestação de contas julgadas não prestadas, não tem adequação na presente via recursal”, pois “eventual pedido de isenção de sanção pecuniária deve ser pleiteado nos autos daquele feito” (e-doc. 187, p. 4).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator